Tribunal: TJBA
Processo: 8011541-95.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011541-95.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE JOSE DA SILVA AZI registrado(a) civilmente como JOSE DA SILVA AZI Advogado(s): PJ03 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR CERTIFICADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ABANDONO CONSTATADO. VALOR ABAIXO DE DEZ MIL REAIS. APLICAÇÃO DO TEMA/STF 1.184. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Ente Público Municipal em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal originária. 2. A execução, ajuizada em 2022 para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor original de R$ 4.361,03, foi extinta pelo juízo de primeiro grau por abandono processual e ratificada pela decisão monocrática com base na falta de interesse de agir decorrente do baixo valor da dívida e da ineficiência da medida judicial, aplicando-se o Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 3. A análise da regularidade da intimação do Município para dar andamento ao feito e o afastamento de qualquer alegação de nulidade por suposta falta de oportunidade de manifestação. 4. A legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 5. A suposta violação à autonomia municipal e à competência do ente federado para definir o limite de ajuizamento e suspensão de suas execuções fiscais (Lei Municipal nº 166/2023). 6. A verificação da ausência de interesse de agir sob o viés da utilidade e da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 7. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de oitiva prévia do Município quando os autos atestam, mediante certidão cartorária expressa (ID. 94248765), que o ente público foi devidamente intimado para impulsionar o processo e deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, não tendo sequer arguido formalmente o vício em suas razões de apelação. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 9. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, regulamentando a matéria, estabeleceu o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a extinção de execuções fiscais sem movimentação útil ou sem localização de bens, critério este que deve prevalecer para fins de racionalização da gestão judiciária. 10. A existência de legislação municipal fixando limite inferior (um salário-mínimo) não obriga o Poder Judiciário a processar demandas antieconômicas, especialmente quando o custo processual supera o benefício pretendido e não há demonstração de esgotamento efetivo de meios extrajudiciais de cobrança, a exemplo do protesto. 11. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a política judiciária nacional e os precedentes vinculantes da Corte Suprema, inexistindo elementos novos no agravo interno aptos a modificar o julgamento proferido. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a extinção do processo por abandono quando precedida de regular intimação não correspondida pela parte. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, ainda que legislação local estabeleça limite inferior para o arquivamento, quando evidenciada a ineficiência da medida judicial frente ao custo do processo e a existência de meios extrajudiciais de cobrança." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8011541-95.2022.8.05.0004, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como parte agravada, o ESPÓLIO DE JOSE DA SILVA AZI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça